Tribunal: TJMT
Processo: 1024225-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024225-46.2021.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARINA DA SILVA LARA - CPF: 344.574.451-34 (JUIZO RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINA DA SILVA LARA - CPF: 344.574.451-34 (RECORRIDO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A concessão da segurança reclama pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo e não comporta dilação probatória.

A duração razoável do processo é direito garantido, constitucionalmente, a todos, devendo ser observado nas esferas administrativa e judicial.

A demora, injustificada, para análise de requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do cidadão e viola o princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Marina da Silva Lara, contra ato omissivo tido por ilegal, atribuído ao Prefeito do Município, concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora proceda à apreciação do Requerimento Administrativo, formulado pela Impetrante (id. 122571538).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 496 do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do doutor José Basílio Gonçalves, opinou pela ratificação da sentença (id. 129711693).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, Marina da Silva Lara impetrou Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Prefeito do Município de Rondonópolis, consubstanciado na demora na apreciação do Requerimento Administrativo n. 122571522.

O pedido liminar foi deferido e determinada a apreciação do requerimento administrativo, no prazo de 10 (dez) dias (id. 122571525).

O Ministério Público Estadual manifestou pela extinção do processo, sem resolução de mérito, face à perda do objeto (id. 122571537), e, em seguida, sobreveio a sentença nos seguintes termos:

Assim, feito o pedido administrativo, deve a autoridade pública analisá-lo e decidi-lo dentro do prazo estipulado, deferindo-o ou não, porquanto, a desusada omissão malfere os princípios da legalidade, eficiência, publicidade e da transparência.

Na hipótese, a impetrante protocolou, em 25/09/2020, o pedido de concessão de licença remunerada para o exercício de mandado classista para o triênio compreendido entre 21/08/2020 1 21/08/2023 (id. 67215078).

Na data de 05/03/2021 o pedido foi reiterado através do ofício SIRACS no 0029/2021 (id. 67215084), não obtendo resposta.

Nesse contexto, extrai-se claramente a possibilidade de impetração de mandado de segurança quando violado direito de resposta da requerente, tendo em vista que é direito da impetrante obter alguma resposta sobre tal requerimento.

Isso se deve ao princípio da eficiência, um dos preceitos norteadores da atividade administrativa, que traz em si o conceito de otimização dos atos administrativos, e por integrar norma constitucional (art. 37, caput, CF), sua observância é exigível dos administradores públicos, sob pena de ferir a Constituição.

Além do mais, é de se registrar que a demora na análise do requerimento formulado pela impetrante ofende o princípio da duração razoável do processo, lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

Em reforço, com a edição da Emenda Constitucional no 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5o da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo.

Assim, veja-se: “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Dessa forma, não é aceitável que a impetrante aguarde há mais de 6 meses sem ver apreciado seu requerimento administrativo.

[...]

Logo, a impetrante detém o direito líquido e certo de obter imediata resposta do impetrado.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido de segurança contido na inicial, para o fim de determinar que a autoridade impetrada analise e decida o requerimento formulado pela impetrante e protocolado na data 05/03/2021, por meio do ofício SIRACS no 0029/2021.

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009).

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1o da Lei n.o 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

Transitada em julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos. (id. 122571538).

À luz do artigo 496, do Código de Processo Civil, vieram os autos para o Reexame da Sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A propósito, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contrarrazões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Feitas estas considerações, passo à reanálise da sentença.

O artigo 1
o
da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 dispõe:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Em outras palavras, para ser viável a impetração da ação mandamental, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

O objeto do presente
writ
é verificar se há, por parte da Impetrante, direito líquido e certo, à apreciação do Requerimento Administrativo protocolado em
28 de setembro de
2020 e reiterado no dia 5 de março de 2021
.

Voltando os olhos à questão de fundo, vislumbra-se que o caso vertente comporta ratificação da sentença de concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

É certo que o direito da Impetrante a uma resposta célere (em tempo razoável) e eficaz decorre diretamente da previsão constante do rol de garantias fundamentais do cidadão. É o que prevê o artigo 5
o
, LXXVIII, da Constituição Federal:

a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Note-se que a norma constitucional não limita, expressamente, o alcance do direito fundamental e confere tratamento idêntico aos processos administrativos.

O direito geral à resposta estatal, que, de certa forma, já decorria do regime dos direitos fundamentais, é reforçado e especificado, assim, pela garantia, constitucionalmente, outorgada aos cidadãos para a obtenção, em prazo razoável, de informações e subsídios para o exercício dos demais direitos.

A Lei do Município de Rondonópolis n. 1.752, de 17 de agosto de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município), estabelece:

Art. 119 É assegurado ao Funcionário requerer aos Poderes, em defesa de direito ou de interesse legítimo.

Art. 120 O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

Art. 121 Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os Artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.

In casu
, da análise dos fatos e documentos que instruem o presente
writ
, constata-se que a Impetrante apresentou o requerimento administrativo, perante a autoridade coatora, no dia 28 de setembro de
2020 e, na data de 5 de março de 2021 o pedido foi reiterado
; no entanto, até a data em que impetrou o mandado de segurança, em 5 de outubro de 2021, não havia sido apreciado seu pedido pela Administração Pública.

Nota-se, assim, que o processo administrativo esteve pendente de apreciação por mais de 1 (um) ano, demonstrando que o ente Administrativo não estava cumprindo os prazos previstos na legislação.

A demora na apreciação do requerimento administrativo da Impetrante ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CRF, art. 5
o
, LXXVIII), razoabilidade esta que deve ser enfrentada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade (CRF, artigo 37,
caput
).

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
DEMORA NA APRECIAÇÃO
–
AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CRF)
–
SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019).

Nessa esteira, é indiscutível o direito líquido e certo da Impetrante
.

Forte essas razões, em Reexame Necessário,
RATIFICO,
integralmente, a sentença de concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022